Tribunal: CARF
Processo: 16004.000015/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000015/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.700 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE CARNE DUSSO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO DE RECEITA.
Em se tratando de excesso de receita bruta anual, não pode optar o permanecer
no Simples Federal a pessoa jurídica na condição de microempresa que tenha
auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a
R$120.000,00 na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no
ano-calendário
imediatamente
anterior,
receita
bruta
superior
a
R$1.200.000,00. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000015/2008-33
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000015/2008-33

A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SJR/SP no 02, de 17.01.2008, com
efeitos a partir de 01.01.2003, e-fl. 124, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados:
1o - ESTÁ EXCLUÍDO o contribuinte COMERCIAL DE CARNE DUSSO
LTDA., C.N.P.J. n° 02.144.010/0001-26 do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, de que trata o artigo 3° da Lei 9.317/96, por ter excedido durante o ano-
calendário 2002, o limite de receita bruta estabelecido para EMPRESA DE
PEQUENO PORTE optar pelo SIMPLES , conforme art. 14, inciso I da Lei 9317/96.
2° - Os efeitos da exclusão obedecem o disposto no art. 15, inciso IV da Lei
9317/96; art. 24, inciso VI da IN SRF 608/2006, ou seja, a partir de 01 de janeiro de
2003, estando assegurado ao contribuinte o direito de, no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência desta publicação, manifestar por escrito sua inconformidade, relativamente ao
procedimento acima, perante esta Delegacia da Receita Federal, por meio de
Solicitação de Revisão da Vedação ou Exclusão da Opção pelo SIMPLES - SRS,
assegurando assim o contraditório e a ampla defesa.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-31.826, de 06.12.2010, e-fls.
382-386:
EXCLUSÃO DO SIMPLES - IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO
A apresentação de impugnação ao auto de infração lavrado em razão de receitas
omitidas apuradas não obsta a edição de ato declaratório executivo de exclusão do
SIMPLES por excesso de receita bruta no ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 19.01.2011, e-fl. 389, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.02.2011, e-fls. 390-397, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Trata-se de recurso voluntário em face da manutenção da decisão que julgou a
manifestação de inconformidade improcedente.
Foi o recorrente excluído de ofício do Sistema SIMPLES, por, supostamente,
ter ultrapassado o valor máximo de receita bruta permitido para a situação.
Ocorre que tal exclusão, de ofício, deu-se em razão de procedimento
administrativo que imputou a recorrente receitas que não lhe são atinentes, e cujo
lançamento está devidamente impugnado.
O julgador da DRJ/POR sustenta a possibilidade de exclusão de ofício pela
existência do procedimento administrativo que imputa a omissão de receitas da
recorrente.
Não é o caso, efetivamente.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000015/2008-33

Vigora no sistema. pátrio, em especial nas contendas administrativas com o
poder público, o princípio da segurança jurídica e da certeza e liquidez do débito
fiscal.
Pois bem.
Por mais que hajam citações desta ou daquela norma administrativa, é de curial
importância frisar o quanto consignado no acórdão ipsis literis:
É inegável que eventual julgamento pela improcedência do auto de infração
lavrado tem reflexos quanto à exclusão do SIMPLES, já que a receita bruta
considerada para o ato de exclusão não mais subsistiria. Esta a razão pela qual a
portaria RFB n. 666/2008 contempla a seguinte regra:
Art. 10. Serão Objeto de um único processo administrativo: (...)
III - as exigências de crédito tributário relativo a infrações apuradas no Simples
que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo dessa forma de pagamento
simplificada, a exclusão do Simples e o lançamento de ofício do crédito tributário dela
decorrente.
Há que se reconhecer, contudo, que no presente caso não foi observada a
determinação contida na norma transcrita. (...)
Ora, é o quanto basta para dar procedência a manifestação de inconformidade
apresentada pela recorrente.
Não existe um único processo administrativo, mas dois, em instâncias e
momentos processuais diferentes, cujas decisões podem ser contrárias, ocasionando
irreparável insegurança jurídica.
Ainda não há, no âmbito administrativo, certeza e liquidez, tampouco é seguro,
sem sombras de dúvidas, que a ação fiscal que culminou na imputação de receitas à
recorrente, ultrapassando o valor da receita bruta do Simples, seja definitiva.
Ora, em assim sendo, não há que se falar em ultrapassar o valor da receita bruta,
pois há inconformismo da recorrente naquele feito também.
Logo, afetado o princípio da segurança jurídica.
Além de afetado, reconhecido pelo julgador !!!!!!!
Exatamente por isso, e exatamente pela norma contida no art. 19 da Portaria n.
666/2008, anteriormente citada, é o caso de procedência da manifestação de
inconformismo.
Somente após decisão definitiva, ainda que no âmbito administrativo, há que se
falar em exclusão do SIMPLES, se não for o caso de anulação da exclusão de ofício
por desrespeito ao artigo 1o da supracitada portaria.
Por fim, a recorrente reitera todas as alegações anteriores a fim de não se tornar
massante o presente recurso.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, os recorrentes aguardam e requerem dignem-se Vv.
Exas. em :
(i) dar provimento ao presente recurso para, reformando o acórdão recorrido,
por não estar provada o excesso de receita bruta, por violação ao artigo 1o da Portaria
666/2008, e em especial pela preservação do princípio constitucional da segurança
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000015/2008-33

jurídica, dar procedência à manifestação de inconformidade, reformando a exclusão de
ofício da recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face da Exclusão do Simples Federal formalizada no Ato Declaratório
Executivo DRF/SJR/SP no 02, de 17.01.2008, com efeitos a partir de 01.01.2003, e-fl. 124, que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos “por violação ao artigo
1o da Portaria 666/2008”.
A Portaria SRF no 666, de 24 de abril de 2008, que vigia à época, previa:
Art. 1o Serão objeto de um único processo administrativo: [...]
III - as exigências de crédito tributário relativo a infrações apuradas no Simples que
tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo dessa forma de pagamento
simplificada, a exclusão do Simples e o lançamento de ofício de crédito tributário dela
decorrente;
Atualmente a matéria está regulamentada pela Portaria RFB no 1.668, de 29 de
novembro de 2016, dispõe:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos: [...]
II – de exclusão Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), de exigência de crédito tributário relativo às infrações apuradas no Simples
Nacional que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo da forma de pagamento
simplificada; e de possíveis lançamentos de ofício de crédito tributário decorrente dessa
exclusão do sujeito passivo em anos-calendário subsequentes que sejam constituídos
contemporaneamente e pela mesma unidade administrativa;
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 77
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000015/2008-33

A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração
formalizado no processo no 16004.001234/2007-59 em razão da apuração de ofício de omissão
de receita de depósitos bancários não escriturados no valor total de R$4.175.578,76 e ainda a
insuficiência de recolhimento no ano-calendário de 2002, e-fls. 02-112. Observe-se que o
processo no 16004.001234/2007-59 encontra-se findo na esfera administrativa com manutenção
do crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício, e-fls. 399-414. Por estarem em fase
processuais diferentes, não se pode juntar por apensação estes autos ao presente feito.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000015/2008-33

690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Excesso de Receita Bruta Anual.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 2.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000015/2008-33

A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. A exclusão produz efeitos a partir
do ano-calendário subsequente (art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de
1996).
Em se tratando de receita bruta anual, a opção ou permanência no Simples Federal
está condicionada a que a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa que tenha auferido no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior:
- a R$120.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior referente ao período
de 01.01.1997 a 31.12.2005; e
- a R$240.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior referente ao período
de 01.01.2006 a 30.06.2007;
II – na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior:
- de R$120.000,00 a R$720.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.1997 a 31.12.1998;
- de R$120.000,00 a R$1.200.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.1999 a 31.12.2005; e
- de R$240.000,00 a R$2.400.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.2006 a 30.06.2007.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018). [...]
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Observe-se que no processo no 16004.001234/2007-59, cujo litígio se encontra
findo na esfera administrativa, houve manutenção do crédito tributário constituído pelo
lançamento de ofício. Assim, o limite da receita bruta anual foi ultrapassado no ano-calendário
de 2002, fato que impede a permanência da Recorrente no Simples Federal no ano-calendário de
2003, e-fls. 399-414.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000015/2008-33

Vale citar o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1124507/MG 3, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 08.06.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no Simples ao fundamento
de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de10% de participação,
cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de 2002 (hipótese
prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n.
505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de
1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no Simples em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema Simples, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Desse modo, o Ato Declaratório Executivo DRF/SJR/SP no 02, de 17.01.2008,
com efeitos a partir de 01.01.2003, e-fl. 124, está correto.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-31.826, de 06.12.2010, e-fls.
382-386, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Não procede a alegação da falta de fundamentação do despacho de fl. 226, que
indeferiu a Solicitação de Revisão de Exclusão do SIMPLES. O contribuinte
pretendeu, na SRS, apresentar alegações já deduzidas na impugnação ao auto de

3 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000015/2008-33

infração de que trata o processo administrativo 16004.001234/2007-59. Apresentou,
inclusive, cópia da impugnação e dos documentos que a acompanharam.
Evidentemente, seria descabida apreciar em sede de apreciação de SRS as
alegações contra o auto de infração lavrado em outro processo administrativo. A SRS,
em síntese, nada apresentou de novo.
Note-se que a Solicitação de Revisão de Exclusão do SIMPLES - SRS é
procedimento prévio à apresentação de manifestação de inconformidade e tem escopo
específico e limitado. A SRS tem o fim de evitar que atos de exclusão SIMPLES
editados com erro de fato surtam seus efeitos. Na hipótese, por exemplo, de exclusão
do SIMPLES fundada em existência de débito inscrito em dívida ativa da União
Federal (art. 90, XV, da Lei 9.317/1996), pode o contribuinte apresentar SRS alegando
que o débito tem sua exigibilidade suspensa em virtude de medida liminar concedida
em mandado de segurança, juntando prova da decisão judicial. Neste caso, a SRS
surtirá o efeito desejado, impedindo que o ato declaratório de exclusão produza seus
efeitos.
Porém, para o exercício pleno do direito de defesa contra o ato declaratório de
exclusão, o recurso adequado é a manifestação de inconformidade, que segue o rito
previsto no Decreto 70.235/1972. Nesse sentido, veja-se a regra inscrita no art. 15, §
3°, da Lei 9.317/1996 [...].
Para regulamentar esta norma, a Instrução Normativa SRF n° 608/2006
prescreveu a seguinte regra: [...].
Ressalte-se que a Instrução Normativa SRF n° 608/2006 sequer faz referência à
figura da SRS, que é instrumento utilizado pela Administração para impedir que atos
declaratórios de exclusão do SIMPLES notoriamente ilegítimos produzam seus efeitos
até que o contribuinte prove o contrário por meio recurso apresentado nos termos do
Decreto 70.235/1972. O exercício do contraditório e da ampla defesa, porém, é
assegurado por meio da apresentação de manifestação de inconformidade, tal como
fez o contribuinte ao apresentar o recurso que ora se examina.
Em conclusão, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa em
razão de fundamentação sucinta constante de despacho que apreciou SRS.
Deve-se ressaltar, ademais, que a impugnação ao auto de infração lavrado no
processo administrativo 16004.001234/2007-59, em razão da constatação de omissão
de receitas, não obsta a edição do ato declaratório de exclusão do SIMPLES
decorrente da constatação de excesso de receita bruta. Não há exigência legal de que o
recurso administrativo contra o auto de infração lavrado seja julgado antes da edição
do ato de exclusão do SIMPLES.
É inegável que o eventual julgamento pela improcedência do auto de infração
lavrado tem reflexos quanto à exclusão do SIMPLES, já que a receita bruta
considerada para o ato de exclusão não mais subsistiria. Esta é a razão pela qual a
Portaria RFB n° 666/2008 [...].
Esta norma, aliás, é mais uma demonstração de que a impugnação ao auto de
infração lavrado não obsta a edição do ato declaratório executivo de exclusão do
SIMPLES.
Há que se reconhecer, contudo, que no presente caso não foi observada a
determinação contida na norma acima transcrita. A propósito, à fl. 225 consta
despacho da autoridade da ARF/CATANDUVA informando que o processo
administrativo 16004.001234/2007-59 permaneceria na Agência em razão da
impugnação nele apresentada, aguardando a decisão da SRS, a fim de que ambos
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000015/2008-33

seguissem simultaneamente à DRJ, em caso de decisão desfavorável ao contribuinte e
de interposição de recurso.
De fato, os dois processos administrativos foram encaminhados conjuntamente
a esta DRJ/RPO, conforme despacho de fl. 239. Porém, os processos foram
encaminhados novamente à DRF/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO em razão da solicitação
de fls. 240-243 e posteriormente retornaram separadamente. A tramitação separada
dos dois processos administrativos, porém, não é causa de nulidade do ato declaratório
de exclusão do SIMPLES.
Há que se cuidar para que os efeitos das decisões eventualmente proferidas no
processo administrativo! 6004.001234/2007-59 repercutam no presente processo
administrativo.
Nesse sentido, é preciso esclarecer que já houve julgamento, por esta 1' Turma
da DRJ/RPO, da impugnação interposta no processo administrativo
16004.001234/2007-59, por meio do Acórdão 14-26.685/2009, cuja cópia, extraída do
Sistema Decisões-W, foi anexada às fls. 364-373. Neste acórdão, decidiu-se que o
lançamento foi parcialmente procedente, pois foram computados na receita omitida
valores que correspondem a cheques devolvidos sem fundos. Após as devidas
correções, concluiu-se que remanescem receitas (declaradas e omitidas) nos seguintes
valores, conforme atestam as cópias de documentos de fls. 248-363 extraídas do
processo administrativo 16004.001234/2007-59:

mês/ano
Receita Bruta Declarada
Receita Omitida

jan/02
34.462,88
455.773,60

fev/02
32.068,32
374.986,50

mar/02
30.904,44
356.327,54

abr/02
35.046,00
431.938,43

mai/02
30.234,29
483.021,35

jun/02
30.752,16
483.232,95

jul/02
35.354,66
486.081,05

ago/02
32.046,18
367.325,04

set/02
29.701,18
456.158,59

out/02
32.296,89
239.254,62

nov/02
30.611,87
39.197,87

dez/02
32.803,31
2.281,22

Total
386.282,18
4.175.578,76
4.561.860,94

Como se vê, as receitas remanescentes auferidas no curso do ano de 2002
perfazem o total de R$ 4.561.860,94, ultrapassando o limite de R$ 1.200.000,00
previsto no art. 2°, II, da Lei n° 9.317/1996, com a redação dada pelo art. 30 da Lei n°
9332/1998. Portanto, subsiste o fundamento que levou à edição do Ato Declaratório
Executivo DRF/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO n° 06/2008, qual seja, excesso de receita
bruta, inviabilizando a permanência do contribuinte no SIMPLES.
O processo administrativo 16004.001234/2007-59 encontra-se atualmente no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fl. 247), aguardando julgamento do
recurso voluntário interposto. Destarte, na situação atual, não há razão para invalidar-
se o ato de exclusão do SIMPLES regularmente emitido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.700 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000015/2008-33

art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital